Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Adoto o relatório da r. Sentença: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CHEILA GISLANE CHAVES DE VASCONCELOS em face de ato coator do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST. Em breve síntese, a Impetrante alega (ID n.o 167239374) que se inscreveu no Processo Seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF para o quadriênio 2024/2027, recolhendo a taxa e sendo aprovada na Primeira Fase, que se constitui de prova objetiva de conhecimento específico. Todavia, mesmo tendo enviado toda a documentação requerida pelo edital, foi surpreendida com sua desclassificação na Segunda Fase do certame. Requer, portanto: a) a concessão de liminar com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no.12.016/2009), assegurando à impetrante o direito de participar da Terceira Fase do Processo de Escolha para Conselheira Tutelar 2024/2027 até o julgamento do mérito deste mandado. No mérito, requer: a) que se acatem as provas que demonstram seu direito líquido e certo e que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; b) seja fixada multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, CPC/15; c) ao final, seja concedida definitivamente a segurança, com a ratificação da liminar deferida, assegurando-se o direito líquido e certo da Impetrante. É o breve relatório. DECIDO. Acrescento que o MM Juiz assim decidiu a lide: Posto isso, indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009. Condeno a impetrante ao pagamento das custas finais, se houver. Sem condenação de honorários sucumbenciais, ante o disposto no art. 25 da Lei no 12.016. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Recurso apresentado por CHEILA GISLANE CHAVES DE VASCONCELOS pedindo a reforma da Decisão. Recurso apresentado por CHEILA GISLANE CHAVES DE VASCONCELOS pedindo a reforma da Decisão e solicitando a antecipação da tutela recursal. Aprecio nesta oportunidade, em face do noticiado pela Recorrente da proximidade da realização da fase eleitoral do concurso, apenas o pedido de antecipação da tutela recursal. O MM Juiz entendeu que o mandado de segurança é incabível na espécie porquanto as alegações da Impetrante careceriam de dilação probatória. A hipótese é perfeitamente apreciável na via judicial em razão da inafastabilidade da jurisdição prevista constitucionalmente. Sucede que o mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas. A Banca Examinadora negou aceitar a documentação apresentada pela Recorrente por não estar em conformidade com o previsto no edital. Dentre os motivos alegou-se que não foi comprovada a atuação direta na área prevista no edital, também a apresentação de declaração de entidade registrada no CDCA/DF, no CAS/DF ou no CONANDA, bem como não apresentado o termo de adesão emitido por entidade conveniada há mais de um ano com o poder público. Essa situação, em princípio, e salvo o exame mais aprofundado pelo Colegiado, exigiria uma prova complementar, o que é incompatível com o mandado de segurança e seria adequadamente apreciado em ação de conhecimento, a qual não exige a demonstração de plano do direito líquido e certo. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator